Tribunal: TJPA
Processo: 0801977-72.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801977-72.2022.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FORTALEZA AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM ESTADOS DISTINTOS.
JULGAMENTO DA ADC Nº 49/RN-ED.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO EMBARGADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por FORTALEZA AGRÍCOLA LTDA em face de acórdão que afastou a incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica situados em diferentes unidades federativas de acordo com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 49

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em saber se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED, deve ser aplicada ao caso concreto.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Cumpre destacar que, embora os embargos de declaração não se prestem, em regra, à rediscussão do mérito da decisão, o Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, sua utilização para adequar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas e à eficácia da prestação jurisdicional.

5. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário (RE) 1490708, sob sistemática de Repercussão Geral, fixado em recente julgamento do ED no RE 1490708/SP: “A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”

6.
Assiste razão ao Embargante, pois, no presente caso, o mandado de segurança foi impetrado em 16/05/2022, de modo que o recorrente deixou de recolher o ICMS nas operações de transferências de bens e mercadorias entre suas filiais em razão de decisão liminar proferida pelo juízo de primeira instância, assim, por força da tese fixada no RE nº 1.490.708 RG-ED, essas exações são totalmente indevidas.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão embargado e negar provimento à apelação cível.

__________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0801977-72.2022.8.14.0061 – PJE) opostos FORTALEZA AGRÍCOLA LTDA contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, ora embargado.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“A ata de julgamento do mérito da ADC 49 foi publicada em 29/4/2021. No presente caso, o mandado de segurança foi impetrado em data posterior, qual seja, 16/5/2022. Por consequência, a sentença proferida pelo Juízo de origem deve ser parcialmente reformada, apenas para que produza efeitos a partir do exercício de 2024, em conformidade com a modulação estabelecida pelo STF.

(...)

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível, apenas para estabelecer que a sentença recorrida produzirá efeitos a partir do exercício de 2024, nos termos da fundamentação. (...)”

Em suas razões (Id. 29529785), o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso, uma vez que não houve manifestação a respeito da tese fixada no julgamento do RE nº 1.490.708 RG-ED, totalmente aplicável ao caso sob julgamento.

Destaca que naquele caso líder os Ministros decidiram manter a modulação fixada na ADC nº 49, no entanto, após a oposição de embargos de declaração, a Corte Suprema alterou o posicionamento, firmando a seguinte tese: "A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo".

Neste sentido, aduz que todas as cobranças de ICMS sofridas antes do ajuizamento do mandado de segurança – assim como aquelas do período acobertado pela medida liminar – decorrem, por óbvio, de fatos geradores ocorridos antes de 2024, em relação aos quais não houve pagamento do tributo, de modo que, por força da tese fixada no RE nº 1.490.708 RG-ED, essas exações são totalmente indevidas.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração.

O
Embargado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões aos embargos (Id. 29944524
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em saber se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, estabelecida na julgamento da ADC nº 49/RN-ED, deve ser aplicada ao caso concreto.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora os embargos de declaração não se prestem, em regra, à rediscussão do mérito da decisão, o Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, sua utilização para adequar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas e à eficácia da prestação jurisdicional (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.398.776/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 26/11/2018).

No caso dos autos, verifica-se que, após o julgamento do acórdão embargado em 11/08/2025, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário (RE) 1490708, sob sistemática de Repercussão Geral, firmou a tese (Tema 1367) de que a não incidência de ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos de uma empresa, só valeria a partir de 2024. Tal entendimento foi fixado em recente julgamento do ED no RE 1490708/SP, no Plenário Virtual de 15/08/2025 a 22/08/2025, com a definição da seguinte tese de julgamento:

“A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”.

A referida tese possui eficácia vinculante, nos termos do §2º do art. 102 da Constituição Federal, sendo obrigatória a sua observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública. Assim, decisões judiciais que desconsiderem a modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade na ADC 49 violam a autoridade das decisões do STF.

Desta feita, de acordo com a modulação acima, a decisão proferida na ADC 49, não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.

À vista disto, constata-se que assiste razão ao Embargante, pois, no presente caso, o mandado de segurança foi impetrado em 16/05/2022, de modo que o recorrente deixou de recolher o ICMS nas operações de transferências de bens e mercadorias entre suas filiais em razão de decisão liminar proferida pelo juízo de primeira instância, assim, por força da tese fixada no RE nº 1.490.708 RG-ED, essas exações são totalmente indevidas.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão embargado, reconhecendo a aplicabilidade da modulação dos efeitos da ADC 49, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Recurso Extraordinário (RE) 1490708, e, por consequência, negar provimento à apelação cível interposta pelo embargado
.

Tudo nos termos da fundamentação

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025